Tribunal: STF
Processo: ARE 1561573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS E CONDENATÓRIOS. PROFESSORA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. SUBSTITUIÇÃO/DOBRA. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA ULTRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput, IX, XIX e XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    10. A Lei Complementar Municipal nº 013/2006 (Estatuto dos Servidores do Magistério) estabelece em seu art. 10 que a jornada semanal do professor pode ser de 20, 30 ou 40 horas semanais. No caso da recorrida, está incontroverso que sua jornada contratual é de 30 horas semanais. 11. O recorrente sustenta que a substituição não configura horas extras porque: (i) seria uma acumulação de cargo público, permitida pela Constituição; (ii) estaria prevista na legislação municipal; e (iii) seria um trabalho realizado em vínculo diverso (no vínculo do professor substituído). 12. Contudo, tais argumentos não prosperam. A acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, XVI, "a", da Constituição Federal, pressupõe a existência de dois cargos públicos distintos, providos mediante concurso público. Não é o caso dos autos, em que a recorrida ocupa apenas um cargo efetivo e realiza jornada suplementar neste mesmo cargo. 13. Quanto à previsão na legislação municipal, o art. 12 da Lei Complementar nº 013/2006 efetivamente prevê o instituto da substituição, mas tal dispositivo deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal. Ademais, conforme bem pontuado na sentença e nas contrarrazões, a substituição prevista na lei é para casos de afastamento legal temporário do servidor do magistério, o que não corresponde à situação da recorrida, que vem realizando jornada suplementar de forma contínua há vários anos. 14. Por fim, o argumento de que a substituição seria um trabalho realizado em vínculo diverso não se sustenta. A recorrida continua vinculada ao seu cargo efetivo, apenas exercendo jornada suplementar. Não há novo vínculo jurídico, mas sim o exercício do mesmo cargo com extrapolação da jornada contratual. 15. O cerne da questão está no fato de que a recorrida foi contratada para trabalhar 30 horas semanais, mas vem trabalhando além dessa carga horária. O trabalho que excede a jornada contratual configura serviço extraordinário e deve ser remunerado com o adicional constitucional de 50%, independentemente da denominação que o Município lhe atribua ("substituição", "dobra" ou "horas complementares").



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente